Tribunal: TJMT
Processo: 1006520-05.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006520-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAIANE DE FAVERI KIRNEV - CPF: 031.428.261-06 (ADVOGADO), DAIANE DE FAVERI KIRNEV - CPF: 031.428.261-06 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SIUSA SILVANA DE ALMEIDA MORAIS - CPF: 662.256.989-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIMAS REGINALDO DE MORAIS - CPF: 535.174.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. MAJORAÇÃO. DEFENSORIA DATIVA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por advogada dativa nomeada para atuar em ação de divórcio litigioso com partilha de bens, contra decisão que fixou os honorários advocatícios em 1 URH. A agravante sustenta que o valor não corresponde à complexidade e à extensão dos serviços prestados, que abrangeram contestação, tentativas de conciliação, manifestações processuais e atuação até a homologação do acordo. Requer a majoração da verba para 10
URHs
, ou outro valor justo, além da concessão de gratuidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de honorários dativos reflete adequadamente a complexidade, a importância da causa e o trabalho efetivamente prestado pela advogada nomeada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios dativos devem ser fixados observando-se os critérios do art. 85, §2º, do CPC, que incluem o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido.

A atuação da advogada abrangeu apresentação de contestação, contato com o cliente e intermediação de acordo entre as partes, o que demonstra diligência e empenho na busca de solução consensual.

A causa envolvia questões patrimoniais relevantes decorrentes de divórcio, exigindo análise jurídica aprofundada e atuação estratégica para viabilizar o acordo final.

A fixação em 1 URH não reflete a devida valorização da atuação profissional no caso concreto, sendo mais adequado, à luz de precedentes da própria Câmara, o arbitramento em 3
URHs
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários dativos deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando-se a complexidade da causa, o zelo profissional e o resultado obtido.

A atuação do defensor dativo que viabiliza solução consensual em ação de divórcio com partilha de bens justifica a majoração da verba honorária.

A fixação em valor irrisório compromete a dignidade da função exercida pelo advogado nomeado, devendo o arbitramento guardar proporcionalidade com os serviços efetivamente prestados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º; Lei 8.906/1994, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0000267-06.2017.8.11.0030, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07/08/2024; TJMT, N.U 0000704-04.2016.8.11.0088, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06/10/2021.

R E L A T Ó R I O

AI
1006520-05.2025.8.11.0000

DAIANE DE FAVERI KIRNEV

x
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DAIANE DE FAVERI KIRNEV, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens n. 1000644-12.2020.8.11.0108, fixou os honorários advocatícios dativos em 1 URH.

No agravo de instrumento, a recorrente alega que a quantia não reflete a complexidade e a extensão dos serviços efetivamente prestados, que incluíram a apresentação de contestação, tentativas de acordo, manifestações processuais e atuação até a homologação do acordo final.

Requer, com fundamento na proporcionalidade e razoabilidade, a majoração dos honorários para 10
URHs
, ou outro valor que esta Câmara entender justo, além da concessão de gratuidade recursal, em razão da natureza alimentar da verba pleiteada.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 274654362)
.

Contraminuta não apresentada (Id. 283661353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente,
q
uanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, defiro-o, considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios dativos e a jurisprudência consolidada sobre o tema, que dispensa advogados dativos do recolhimento de preparo quando recorrem exclusivamente sobre honorários
.

A controvérsia trazida neste agravo de instrumento diz respeito ao quantum fixado a título de honorários dativos, estabelecido pelo juízo a quo em 1 URH.

Pois bem. O art. 85 do CPC impõe que os honorários devem ser fixados conforme a complexidade da causa, o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o tempo exigido para o serviço.

A controvérsia cinge-se à adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios em favor da advogada dativa que atuou na defesa dos interesses do requerido em ação de divórcio litigioso.

Da análise dos autos, constata-se que a agravante foi nomeada como advogada dativa para atuar em favor de DIMAS REGINALDO DE MORAES, tendo apresentado contestação (ID 71157916 dos autos originários), mantido comunicação com o cliente e trabalhado diligentemente na busca de uma solução consensual para o litígio, o que culminou na celebração de acordo (ID 114761077).

Para a fixação de honorários advocatícios dativos, devem ser observados os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, a advogada dativa demonstrou zelo profissional ao apresentar peça contestatória adequada, manter comunicação constante com o cliente e buscar ativamente uma solução consensual para o litígio. A importância da causa é significativa, tratando-se de ação de divórcio com partilha de bens, envolvendo questões patrimoniais relevantes.

Ademais, a advogada dativa logrou êxito em obter uma solução consensual para o litígio, mediante acordo entre as partes, o que evidencia sua dedicação e empenho na defesa dos interesses do assistido
.

Desse modo, entendo que a fixação dos honorários advocatícios no patamar de 1 URH configura desvalorização do serviço prestado, especialmente em casos em que a atuação do defensor é determinante para a solução da lide.

Nesse contexto, esta Câmara tem adotado o entendimento de fixar honorários dativos no patamar entre 3
URH
s
em casos de igual complexidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO CIVIL – ADVOGADO DATIVO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 2 URHS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DEFINIDO NA ORIGEM – CABIMENTO
– RECURSO PROVIDO. “O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado” (Art. 22, §1°, da Lei 8.906 de 1994).
(N.U 0000267-06.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024)

AÇÃO DE DIVÓRCIO COMO PEDIDO DE GUARDA – REVELIA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS FIXADOS EM 03 URHS – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A tabela da OAB é um referencial a ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária. No caso, revela-se possível a fixação
dos honorários dativo
em 03
URHs
.
(N.U 0000704-04.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 07/10/2021)

Assim, o valor arbitrado deve ser majorado de 1 URH para 3 URH.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para majorar os honorários advocatícios para 3 URH/2025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025